Tribunal: CARF
Processo: 13819.000388/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13819.000388/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RUI CORREIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/13), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$210,99 para saldo
de imposto a pagar de R$2.298,45.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(INSS).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000388/2009-12
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000388/2009-12

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 17/2/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
16/3/2009, às fls. 2/23 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 37/43):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000388/2009-12

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/11/2011 (fl. 46), o contribuinte, em
9/12/2011 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/83, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria ocorrido erro no preenchimento de sua declaração de ajuste por não dispor
do informe de rendimento de sua fonte pagadora, não havendo que se cogitar de omissão dolosa
de rendimentos.
- deixaram de ser levados em conta alguns princípios, como os da capacidade
contributiva, da dignidade humana, do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
- após discorrer sobre tributos, diz que o objetivo da aplicação de pena pecuniária
é a reeducação e/ou desestímulo a algumas ações, mas não pode admitir que interfira na
subsistência de uma família.
- desde 2007, teria passado por problemas de saúde, que teriam afetado sua
capacidade laborativa e, por consequência, seus rendimentos.
- esses acontecimentos, que reduziram sua capacidade contributiva, deveriam ser
levados em conta, não podendo ser mantida a multa aplicada.
- a manutenção da multa representaria embaraço ao exercício de direitos básicos
previstos na Constituição Federal.
- caberia o ajuste da multa aplicada, segundo critérios de ajustamentos e
adequações econômicas, como aconteceria no Direito Penal.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação apontou a omissão de rendimentos. Na apreciação da defesa
apresentada, a decisão recorrida manteve integralmente a exigência. Em seu recurso, o recorrente
requer o cancelamento da multa aplicada, alegando equívoco no preenchimento de sua
declaração e citando princípios constitucionais e problemas de saúde que o acometeram.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
A exigência da multa de ofício obedece aos ditames da Lei no 9.430, de 1996, em
seu artigo 44.
Como apontado na decisão recorrida, a aplicação da multa de ofício se impõe ao
ente fiscal em função da obediência ao princípio da legalidade, norte da conduta da
Administração Pública, a quem só é permitido fazer o que em lei encontra respaldo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000388/2009-12

É dever da autoridade administrativa ao recepcionar as declarações, verificar a
correção das informações nelas prestadas. Se da revisão da declaração de rendimentos
apresentada for constatada infração a dispositivos da legislação tributária proceder-se-á ao
lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de infração/notificação de lançamento.
Cumpre esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
A existência ou não de intenção só se presta a mensurar a intensidade da sanção,
senão vejamos: a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de declaração
inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo. Com efeito, se
restasse comprovado nos autos a intenção dolosa do contribuinte de fraude, o percentual
aplicável seria o da multa qualificada de 150% estabelecida no §1o.
Neste ponto, destaco que, sobre a aplicação da multa de ofício, diante da
jurisprudência consolidada deste Conselho, foi editada a Súmula CARF no 73:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Da análise dos precedentes vinculados à súmula, verifico que todos as decisões
tratam de casos em que o erro do contribuinte no preenchimento de sua declaração de ajuste,
quanto à natureza dos rendimentos auferidos, teve origem em informação equivocada prestada
por sua fonte pagadora.
No caso, o contribuinte não trouxe qualquer documento para demonstrar que foi
levado a erro por sua fonte pagadora.
O fato de o contribuinte eventualmente não dispor de um comprovante de
rendimento emitido pela fonte pagadora não se amolda ao enunciado da súmula e nem desobriga
o contribuinte de oferecer os rendimentos sujeitos à tabela progressiva recebidos dela.
Assim, agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe decidir
pela aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade pública plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do art.142 do
CTN, a norma legal não pode ser descumprida:
Art.142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000388/2009-12

Quanto à alegação de que a exigência violaria princípios constitucionais, esclareço
que não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à
lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas.
Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital